Tribunal: TJDFT
Processo: 0707984-94.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE: SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO PELOS POLICIAIS, SEM AUTORIZAÇÃO, EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. CONCLUSÃO: ENTRADA EM IMÓVEL JUSTIFICADA POR SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO E COM AUTORIZAÇÃO DE MORADOR. TESES DEFENSIVAS: 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. 2) APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LAT. 3) REDUÇÃO DA PENA. CONCLUSÕES: 1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO DO RÉU. 2) IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. PRESENÇA DE REINCIDÊNCIA. 3) PENA ADEQUADA E RAZOAVELMENTE ARBITRADA.
Demonstrada a real e evidente situação de flagrante delito, a constitucional inviolabilidade do domicílio cede espaço à deflagração de ação policial voltada a estancar a ocorrência crime no interior do aludido imóvel em que se verificou a prática de um (ou mais) dos núcleos do delito previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). Além disso, na hipótese vertente, há prova de que teria havido autorização de um dos residentes para o ingresso no imóvel, após abordagem de um dos moradores na posse de drogas ilícitas.
Estando devidamente comprovados a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da LAT), inviável o pleito absolutório.
A reincidência, notadamente, se específica no tráfico de drogas, impede o reconhecimento da causa de redução do “traficante de primeira viajem”, prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, pois é critério expresso e objetivo que o “agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.
Por óbvio, todos esses requisitos devem estar presentes, ou seja, não basta atender a um ou a alguns desses requisitos. Todos devem estar presentes, caso contrário ilegítima a aplicação do redutor legal.
Reprimenda dosada de forma adequada e proporcional ao delito praticado, em total conformidade com as disposições dos artigos 59 e 68 do Código Penal e, também, do artigo 42 da Lei 11.343/06 (Lei Antitóxicos).
Apelação conhecida e desprovida.